Tribunal: TJES
Processo: 0007052-78.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007052-78.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007052-78.2020.8.08.0024

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELAD
A
: ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO “BUSCA AUTOMÁTICA”. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Telefônica Brasil S/A (Vivo) contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ISO Comércio e Serviços Ltda – EPP, julgou procedentes os pedidos para: confirmar a tutela de urgência, declarar a rescisão por justa causa do contrato nº 0000899943229526, reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. A apelante sustenta a regularidade da prestação dos serviços e a legitimidade da cobrança da multa rescisória, além de impugnar a existência de dano moral ou, subsidiariamente, requerer a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia empresarial, especialmente quanto à não implementação do serviço “Busca Automática”; (ii) definir a legitimidade da cobrança de multa por fidelização e de débitos posteriores à portabilidade; e (iii) avaliar a configuração e o valor do dano moral à pessoa jurídica pela negativação indevida e prejuízos à imagem comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da empresa autora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. A prova documental apresentada pela apelada comprova a contratação do serviço “Busca Automática” e a falha em sua implementação, que resultou na paralisação das linhas telefônicas e na perda de contato com clientes, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Diante da inércia da prestadora e da impossibilidade de uso regular do serviço, a rescisão contratual ocorreu por justa causa, por culpa exclusiva da fornecedora, sendo indevida a cobrança de multa por fidelização e de débitos posteriores à portabilidade, conforme jurisprudência consolidada do TJES (AC nº 0019625-52.2015.8.08.0048; AC nº 5013402-26.2022.8.08.0024).

7. A apelante não produziu provas capazes de afastar a presunção de falha, limitando-se a apresentar telas unilaterais de sistema interno, sem validade para desconstituir os documentos da autora, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. O dano moral à pessoa jurídica é presumido (
in re ipsa
) quando há inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 227 do STJ e precedentes correlatos (TJSP, Ap. Cív. nº 1005522-58.2024.8.26.0322; TJMG, Ap. Cív. nº 5020371-88.2023.8.13.0313; TJPE, AC nº 0007150-97.2020.8.17.2001).

9. A negativação indevida do CNPJ da apelada, derivada de débito inexistente, e a paralisação de linhas essenciais à atividade empresarial afetam diretamente sua reputação e credibilidade no mercado, configurando dano moral indenizável.

10. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se precedentes de casos análogos (TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0065365-95.2020.8.19.0001; TJ-PR, RI nº 0007587-42.2021.8.16.0026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa de pequeno porte e operadora de telefonia, reconhecida a vulnerabilidade técnica.

2. A falha na prestação do serviço contratado autoriza a rescisão por justa causa e afasta a cobrança de multa por fidelização e débitos posteriores.

3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando suficiente à reparação e ao caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X;
CPC, arts. 373, I e II, e 487, I;
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;
Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 58, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC nº 0019625-52.2015.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22.03.2022;
TJES, AC nº 5013402-26.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 22.03.2022;
TJSP, Ap. Cív. nº 1005522-58.2024.8.26.0322, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 21.07.2025;
TJMG, Ap. Cív. nº 5020371-88.2023.8.13.0313, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.07.2025;
TJPE, AC nº 0007150-97.2020.8.17.2001, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, j. 18.06.2025;
TJ-RJ, APL nº 0065365-95.2020.8.19.0001, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 08.04.2021;
TJ-PR, RI nº 0007587-42.2021.8.16.0026, Rel. Des. Adriana de Lourdes Simette, j. 06.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença (ID 14115472) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais”
contra si ajuizada por
ISO COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC para:

a) Confirmar a tutela de urgência;

b) Declarar a rescisão por justa causa do contrato de nº 0000899943229526;

c) Declarar a inexistência de relação jurídica e de débito relativa ao contrato firmado com a Requerida de nº 0000899943229526;

d) Condenar a Requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizado por meio da taxa SELIC, a partir do arbitramento, a qual engloba tanto a correção monetária como os juros de mora.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa atualizado, atendendo o disposto do art. 85, § 2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14115474), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) restou comprovada a regularidade da prestação dos serviços, de forma que seria legítima a cobrança da multa rescisória; e (ii) não restaram demonstrados os danos morais, e, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido.

Contrarrazões (ID 14115479) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais”
ajuizada por
ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS EIRELI
, em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(VIVO),
na qual a autora narra que, em junho de 2019, fez portabilidade de três linhas telefônicas com a ré, além da inclusão do serviço “Busca Automática”, este que seria essencial para a sua atividade, entretanto, alega que o serviço jamais foi implementado.

Alega que, por três dias, obteve paralisação total das suas linhas, o que defende ter gerado prejuízos.

Aduz, ainda, que, diante disso, um mês depois, acabou por requerer a portabilidade para outra operadora, em 08/08/2019, contudo, em agosto de 2019, descobriu que as linhas ainda permaneciam ativas com a ré e, em setembro de 2019, foi surpreendida com uma cobrança de serviços que defende que nunca foram utilizados.

Afirma que buscou solução administrativa junto à ré, requerendo o cancelamento das cobranças e, como resposta, obteve que a situação seria resolvida e o cancelamento seria realizado. Todavia, em vez disso, foi surpreendida com uma correspondência informando a anotação do seu nome no Serasa Experian.

Basicamente diante de tais fatos, requereu: (i) a declaração de ocorrência de justa causa para a rescisão do contrato nº 0000899943229526; (ii) a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito relativo ao referido contrato; (iii) que a ré seja compelida a se abster de efetuar cobranças sobre o valor objeto da lide; e (iv) indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exa., em resumo, que
“[...] a Autora logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços, mediante o termo de solicitação a partir da fl. 14. Além disso, provou que apesar da contratação, seus clientes não conseguiram contatá-la, conforme documentos às fls. 59-67. Ainda, anexou o registro dos diversos protocolos junto à empresa ré, os quais buscou a resolução do problema”
.

Por outro lado, afirmou que
“[...] a ré em sua contestação não apresentou qualquer prova que indicasse regularidade dos serviços, nem dos contatos realizados com a autora consumidora, mas sim apenas a imagem de uma tela dentro do próprio documento, o que não possui força para desconstituir as provas juntadas com a inicial”
, de modo que reconheceu a falha na prestação de serviço, passível de ser motivo para o cancelamento do contrato sem custos e por justa causa, além de ser indevida quaisquer cobranças.

Por fim, concluiu pela existência de danos morais, uma vez que
“[...] a autora comprovou que ficou dias sem o serviço da ré e que isso gerou atritos com os seus clientes, haja vista que muitos tentaram adquirir seus produtos, contudo, não obtiveram êxito, inclusive com questionamentos se houve troca de número e outros motivos”
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da conduta da apelante, especificamente quanto à efetiva prestação do serviço "Busca Automática", à legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade e à caracterização de dano moral indenizável à pessoa jurídica apelada.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme reconhecido na decisão saneadora que inverteu o ônus da prova (ID 14115463), com base na teoria do finalismo mitigado, dada a vulnerabilidade técnica e econômica da Apelada, empresa de pequeno porte, frente à operadora de telefonia de renome nacional.

A apelada logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Por ser fato incontroverso
, demonstrou a contratação das linhas telefônicas com a expressa solicitação do serviço "Busca Automática", funcionalidade essencial à sua atividade comercial, que consiste no redirecionamento automático de chamadas para uma linha desocupada, evitando a perda de contatos de clientes.

Restou igualmente comprovado, por meio de farta prova documental, notadamente os e-mails de clientes (fls. 59/65), que o serviço contratado jamais foi implementado a contento, ocasionando a paralisação de suas linhas por três dias e impedindo o contato de sua clientela, o que maculou sua imagem e credibilidade no mercado.

Diante da inércia da apelante em solucionar o problema, mesmo após inúmeras tentativas registradas em diversos protocolos de atendimento (fl. 48), a apelada viu-se forçada a solicitar a portabilidade para outra operadora, o que configura rescisão contratual por culpa exclusiva da prestadora do serviço.

Nesse diapasão, a cobrança de multa por quebra de fidelidade e de faturas posteriores à solicitação de portabilidade revela-se manifestamente indevida. A "fidelização" pressupõe, como contrapartida, a correta e eficiente prestação do serviço, o que não ocorreu na espécie. A rescisão foi motivada por justa causa, decorrente do inadimplemento contratual da própria recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MULTA DECORRENTE DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA
.
1. - Não há falar em cobrança de multa de fidelização em razão da rescisão do contrato, na hipótese dos autos, pois conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça Apesar de a cobrança de sobredita multa ser autorizada pela Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no país, os tribunais vem reiteradamente decidindo pela abusividade de sua exigência nos casos em que a empresa de telefonia dá causa ao cancelamento dos serviços contratados
(Apelação Cível n. 0007927-29.2012.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação: 18-06-2021).
2. - A apelada desincumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito por ela alegada, ao passo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019625-52.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO MOTIVADA.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 2. A responsabilidade do fornecedor no âmbito das relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
2. No caso, restou configurada a responsabilidade da apelante pela não continuidade da prestação dos serviços de telefonia, na medida em que há comprovação nos autos acerca da impossibilidade técnica de cobertura no novo endereço da consumidora, tornando indevida a cobrança de multa por fidelização do contrato firmado entre as partes
. 4. As provas dos autos revelam a boa-fé da consumidora e sua inequívoca intenção de continuidade da avença, tendo encontrado óbice na inviabilidade técnica da ré em prestar seus serviços na nova localidade da empresa, impedindo-a de honrar com a cláusula de fidelização.
5. Sendo motivada a rescisão antecipada do contrato, torna-se indevida, por consequência lógica, a cobrança da multa de fidelização
. 6. Consoante jurisprudência do Col. STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 7. A fixação do valor a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Quantum de indenização reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que adequado e suficiente para reparar o dano sofrido pela consumidora. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; AC 5013402-26.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 22/03/2022; DJES 08/08/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA INDEVIDA.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito contratual, condenar à restituição de valores pagos indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativação indevida do CNPJ da empresa autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da intimação da sentença por desrespeito ao pedido de intimação exclusiva em nome de advogado indicado e a tempestividade do recurso; (ii) aferir a regularidade da cobrança de serviços e da multa por fidelização; (iii) examinar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica em razão da negativação indevida; (iv) avaliar a proporcionalidade das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação em nome do advogado indicado para receber comunicações processuais, conforme previsto no art. 272, § 5º, do CPC, acarreta nulidade do ato e enseja o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto após ciência regular da sentença. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa fornecedora de serviços de telecomunicação e pessoa jurídica vulnerável tecnicamente, com consequente inversão do ônus da prova.
5. A parte apelada se desincumbiu do ônus mínimo que lhe competia (art. 373, I, do CPC), ao apresentar descrição detalhada dos fatos, narrando que os serviços de telefonia e internet contratados não foram plenamente instalados pelos prepostos da requerida
, o que ensejou a abertura de contestação administrativa, bem como reclamação formalizada junto ao Procon Estadual. Ademais, há nos autos documentos relativos à carta de cobrança e à inclusão indevida do nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito.
6. A apelante, por sua vez, não comprovou a regular prestação dos serviços, limitando-se a apresentar cópias das faturas supostamente em aberto, que, embora evidenciem a existência de cobranças, não apresentam dados objetivos quanto à fruição dos serviços, como, por exemplo, ligações realizadas ou tráfego de internet. 7. Não demonstrada a prestação dos serviços, é devida a restituição dos valores cobrados e indevida a aplicação de multa por fidelização, conforme art. 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014
. 8. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), por atingir sua honra objetiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A multa cominatória (astreintes) diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, fixada para compelir a suspensão da negativação indevida, revela-se adequada e proporcional aos fins coercitivos e à capacidade econômica da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. (TJES; AC0007597-51.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Julg. 28/07/2025)

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da prestação dos serviços ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme lhe competia por força do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus probatório decretada.

Pelo contrário! Limitou-se a apresentar uma contestação genérica, com telas de sistema produzidas unilateralmente e de difícil compreensão, que não possuem o condão de infirmar a robusta prova documental apresentada pela parte autora.

Portanto, correta a sentença ao declarar a rescisão do contrato por justa causa e a inexigibilidade dos débitos imputados à apelada.

DO DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

A apelante insurge-se contra a condenação em danos morais, argumentando que não houve comprovação do abalo à honra objetiva da empresa.

A despeito de tal argumento, entendo que razão não lhe assiste.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 227,
de que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".
Tal dano não reside em dor ou sofrimento (honra subjetiva), mas sim no abalo de sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado (honra objetiva).

No caso em tela, o dano à honra objetiva da apelada é patente e restou devidamente comprovado. A falha na prestação do serviço telefônico, com a interrupção das linhas e a não implementação de funcionalidade essencial, gerou evidentes transtornos e prejuízos.

A prova dos autos demonstra que clientes não conseguiam contatar a empresa, questionando sua operacionalidade e alteração de números, o que, para uma empresa que depende do atendimento telefônico para realizar negócios, representa um grave abalo em sua credibilidade e bom nome comercial.

Ademais, a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes, decorrente de uma dívida inexigível, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

A alegação da apelante de que foi juntada apenas a "notificação prévia" não prospera, pois o documento do SERASA é claro ao comunicar que a credora
"solicita a abertura de cadastro negativo"
, e o documento subsequente do SPC Brasil confirma o "Registro de SPC" com data de ocorrência em 02/2020 (fl. 50). Tal inscrição tem o poder de restringir o crédito e afetar a confiança de fornecedores e parceiros comerciais, configurando o dano à honra objetiva.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Arguição descabida. Parte que além de ser a beneficiária do boleto, faz parte do mesmo grupo econômico e foi a responsável pela inscrição do apontamento.
NEGATIVAÇÃO. Indevida. DANO MORAL. Dano presumível e indenizável
in re ipsa
. Pessoa jurídica passível de sofrer abalo em sua idoneidade. Configuração.
QUANTUM ARBITRADO. Redução. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1005522-58.2024.8.26.0322; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2025; Data de Registro: 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. A cobrança de multa por rescisão antecipada em contrato de telefonia exige a formalização de Contrato de Permanência, conforme determina a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo indevida quando não há prova documental da pactuação e da concessão de benefícios ao consumidor.
A inclusão indevida do nome do consumidor, ainda que seja pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral
in re ipsa,
ensejando o dever de indenizar.
(TJMG; APCV 5020371-88.2023.8.13.0313; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 01/07/2025; DJEMG 07/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ. 2.Restando comprovadas transações bancárias atípicas e incompatíveis com o padrão usual do consumidor, realizadas no mesmo dia e sem qualquer medida de segurança para prevenção da fraude, configura-se falha na prestação do serviço. 3. A relação entre as partes é de consumo, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional, justificando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4.
A falha no serviço bancário que culmina em prejuízo financeiro e negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, passível de reparação, considerando os transtornos à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica
. 5. Ressarcimento devido dos valores indevidamente cobrados, com dedução do montante já reembolsado pelo banco, devidamente atualizado. Recurso provido. (TJPE; AC 0007150-97.2020.8.17.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 18/06/2025)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O arbitramento da indenização deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor (caráter pedagógico-punitivo) e a situação da vítima, sem gerar o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o dano se configura pela inscrição indevida de débito de R$ 531,01 (quinhentos e trinta e um reais e um centavo), somado ao transtorno pela interrupção e falha do serviço, que gerou atrito com clientes.

Embora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não seja exorbitante para a apelante, de grande porte, a jurisprudência pátria, em casos análogos de negativação indevida de pessoa jurídica, tem se orientado por patamares que, a depender da gravidade e da inexistência de outras consequências mais severas (como falência ou paralisação total prolongada das atividades), situam-se em montante inferior.

Assim, a revisão do
quantum
se justifica para melhor adequação aos precedentes e em respeito ao princípio da prudência, de modo que entendo por reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo à honra objetiva da apelada, e, ao mesmo tempo, impor o necessário caráter punitivo e pedagógico à apelante, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA. SERVIÇO INTERMITENTE . PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. O autor informa vários protocolos de atendimento que demonstram reclamações apresentadas à operadora sobre a intermitência do serviço, os quais justificariam o cancelamento do contrato . Caberia a parte ré provar que o defeito no serviço inexiste ou que há fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, devido à impossibilidade de produção de prova negativa por parte do consumidor. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Demandadas que não apresentam os demonstrativos de ligações e as mídias referentes a tais protocolos, a fim de desconstituir as alegações autorais, sequer junta aos autos o contrato entabulado entre as partes, a fim de comprovar a existência da cláusula de fidelização. Além disso, deveriam comprovar que o autor tinha plena ciência da multa, em observância ao dever de informação . Multa por fidelização que não se aplica quando restar demonstrado que a rescisão contratual se deu por inadimplemento atribuído à operadora do serviço contratado.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Verba compensatória arbitrada em R$ 5.000,00, em observância aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e em atenção às características do caso concreto, sem deixar de considerar, ainda, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, de modo a dissuadir o fornecedor de manter comportamento abusivo no fornecimento de serviços e produtos
. Afastamento da multa de fidelização por cancelamento antecipado do contrato de prestação de serviço, posto que o mesmo não foi prestado de forma adequada e contínua. Devolução do valor indevidamente pago pelo autor - R$ 230,13. Reversão da sucumbência .
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA ATACADA, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA AFASTAR A MULTA DE FIDELIZAÇÃO POR CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO DEMANDANTE - R$ 230,13 -, E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
.(TJ-RJ - APL: 00653659520208190001, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 08/04/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIDELIZAÇÃO . PRAZO DE 24 MESES.
SERVIÇO DE INTERNET. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO E NOVA FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. MULTA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM FIXADO EM R$10.000,00 QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - RI: 00075874220218160026 Campo Largo 0007587-42.2021.8 .16.0026 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
da indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, com fulcro na Súmula 326 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
, deixo de proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.